Tribunal: TJSP
Processo: 9000091-51.2007.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000091-51.2007.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado VIAÇAO CIDADE TIRADENTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a restauração dos autos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000091-51.2007.8.26.0014 - São Paulo
VOTO No 24.314/2020
11a Câmara de Direito Público
Restauração de autos no 9000091-51.2007.8.26.0014
Interessados: Fazenda do Estado de São Paulo e Viação Cidade Tiradentes
Ltda.
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. Extravio de volume dos
autos ocorrido no Tribunal. Procedimento instaurado de
ofício. Concordância da Fazenda do Estado, única parte
representada nos autos. Auto de restauração homologado, na
forma do artigo 714, § 1o, do Código de Processo Civil.
AUTOS HOMOLOGADOS.
Trata-se de expediente de restauração de autos
motivada pelo extravio do segundo volume da apelação no
9000091-51.2007.8.26.0014 neste Egrégio Tribunal de Justiça,
conforme informado pela Supervisora de Serviço do 5o Grupo de
Câmaras de Direito Público às fls. 02.
Determinada a instauração do procedimento de
restauração (fls. 20), a Fazenda do Estado de São Paulo trouxe aos
autos cópia do recurso de apelação por ela interposto (fls. 28-43).
Foi juntado, posteriormente, cópias do acórdão que negou
provimento ao recurso (fls. 47-50) e página do DJE contendo a
publicação do julgamento (fls. 51).
A Fazenda do Estado de São Paulo informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000091-51.2007.8.26.0014 - São Paulo
não possuir documentos que comprovem a interposição de
recurso contra o aludido acórdão (fls. 57) e, posteriormente,
manifestou-se em concordância com a homologação dos autos
(fls. 63).
A empresa executada Viação Cidade Tiradentes
Ltda. não foi citada para participar do processo (vide extrato de
processamento às fls. 03-04), de modo que todos os atos
procedimentais foram motivados pela exequente Fazenda do
Estado de São Paulo.
É o breve relato.
Com efeito, por meio da restauração de autos
“se busca tão apenas a reconstituição dos autos, investigando-se o teor
das peças que o compunham e o estágio do processo à época do seu
extravio ou destruição (...) Não podem ser discutidas no bojo do
procedimento especial de restauração de autos questões de fato ou de
direito atinentes à causa principal, mesmo sendo elas de ordem pública,
as quais somente poderão ser levantadas e decididas após o término da
restauração, no curso do processo cujos autos vierem a ser restaurados”
(Eduardo Sodré, in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR.
Fredie; TALAMINI Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.651).
No caso concreto, presentes os requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000091-51.2007.8.26.0014 - São Paulo
dos artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil e,
considerando que houve reconstituição dos autos extraviados e
concordância da Fazenda do Estado de São Paulo com a
restauração realizada, única parte representada nos autos, de
rigor a homologação do respectivo auto para declarar suprido o
volume desaparecido, com fundamento no artigo 714, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Não configurada a hipótese do artigo 718 do
aludido diploma processual, tendo em vista que não houve
responsável pelo desaparecimento dos autos, incabível a
condenação de qualquer das partes ao pagamento das custas da
restauração nem em honorários advocatícios sucumbenciais.
Posto isso, julgo restaurados os autos da
apelação
n.
9000091-51.2007.8.26.0014,
determinando-se
o
prosseguimento do trâmite recursal nos seus ulteriores termos
(artigo 716 do NCPC).
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000091-51.2007.8.26.0014 - São Paulo
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator